Tribunal: TJSP
Processo: 1006978-06.2014.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1006978-06.2014.8.26.0286 Itu Voto no 16.159 - R
1
Registro: 2020.0000128234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006978-06.2014.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante SUELI DO
CARMO SILVA, é apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO AO
RECURSO V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E
ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1006978-06.2014.8.26.0286 Itu Voto no 16.159 - R
2
Apelação Cível no 1006978-06.2014.8.26.0286
Apelante: Sueli do Carmo Silva
Apelado: São Paulo Previdência - Spprev
Comarca: Itu
Voto no 16.159
Ementa:
Previdenciário. Filha de servidor estadual.
Pretensão de reestabelecimento de pensão
por
morte.
Admissibilidade.
Beneficiária
portadora
de
hanseníase.

Invalidez
comprovada. Ação ora julgada procedente.
Recurso provido.
A r. sentença de fls. 217/221, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente a ação proposta por Sueli do Carmo Silva contra o São
Paulo Previdência (SPPREV), na qual a autora objetiva o
reestabelecimento do pagamento de pensão por morte que recebia na
condição de filha incapaz.
A autora apela com vistas à inversão do julgado,
sustentando que é idosa, sofre de hanseníase e dependia de seu falecido
genitor, vez que em razão da doença ficou incapacitada para exercer sua
profissão de faxineira. Argumenta que a perícia judicial do IMESC concluiu
pela sua incapacidade para a função de faxineira, bem como que não
possui qualificação para exercer outra função devido à idade avançada (64
anos) e às sequelas da doença (fls. 238/245).
O recurso foi processado e respondido (fls. 252/254).
A autora ainda apresentou novos documentos (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1006978-06.2014.8.26.0286 Itu Voto no 16.159 - R
3
259/270).
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso.
Em que pese o respeitável entendimento da magistrada
de primeiro grau, impõe-se o provimento do recurso.
Anote-se que o documento relevante para o deslinde do
feito é o laudo pericial do IMESC (fls. 144/147 e 148/151) e sua
complementação (fls. 194/195).
Trata-se de ação proposta por filha de ex-servidor
estadual que pretende o reestabelecimento de pensão por morte, vez que é
inválida e era dependente economicamente de seu pai.
A Súmula de no 340 do C. STJ enuncia que “A lei
aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente
na data do óbito do segurado”.
O óbito ocorreu aos 06/07/1998 (fl. 58). Logo, aplica-se
o artigo 147 da Lei no 180/78.
Assim está estabelecido:
Artigo 147 - São beneficiários obrigatórios do
contribuinte:
(...)
II - os filhos incapazes e os inválidos, de qualquer
condição ou sexo e as filhas solteiras;
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1006978-06.2014.8.26.0286 Itu Voto no 16.159 - R
4
§ 3o - A pensão atribuída ao incapaz ou inválido será
devida enquanto durar a incapacidade ou invalidez e à
filha solteira até o casamento.
Resta claro que o filho incapaz ou inválido tem direito ao
recebimento de pensão por morte enquanto durar a incapacidade ou
invalidez.
Assim, a controvérsia está na existência ou não da
invalidez da autora.
A perícia judicial do IMESC concluiu que a autora é
portadora da doença hanseníase e que se encontra incapacitada para
exercer a função de diarista, porém pode ser readaptada ou capacitada
para uma função diferente de faxineira.
Importante salientar que a hanseníase é uma doença de
caráter infamante, objeto de especial proteção legal (Lei no 9.010/95 e Lei
no 11.520/07), o que não pode ser desconsiderado na aplicação da lei de
proteção social.
Ademais, a autora é pessoa idosa, portadora de doença
incapacitante e não tem condições de exercer qualquer outro tipo de
atividade, porque a de diarista exercida beira à precariedade, ou seja, ela
não tem qualificação para exercer outra profissão.
Observe-se que, apesar de o laudo pericial considerar
que a invalidez é parcial, esse motivo não é suficiente para excluir o direito
da autora à manutenção do benefício previdenciário, vez que, repito, ela é
idosa e não possui condição de recolocação no mercado de trabalho.
Assim, merece provimento o recurso a fim de condenar o
SPPREV ao reestabelecimento da pensão da autora, bem como ao
pagamento dos valores atrasados, desde a suspensão do pagamento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1006978-06.2014.8.26.0286 Itu Voto no 16.159 - R
5
benefício, acrescidos de correção monetária, desde cada parcela em atraso
e de juros de mora, desde a citação.
Para o cálculo dos juros, aplica-se a taxa de 1% ao mês
nos termos do artigo 406 do Código Civil c/c artigo 161, § 1o, do CTN; e,
para o cálculo da correção monetária, deve ser observado o decidido no
Tema no 810 do STF e no Tema no 905 do STJ.
Ante o provimento do recurso da autora, condeno o
SPPREV ao pagamento de honorários advocatícios que serão fixados em
liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC,
observados os critérios do art. 85, § 3o, do CPC e acrescidos da majoração
prevista no § 11 do mesmo artigo.
Pelo exposto, o voto é pelo PROVIMENTO do recurso,
conforme especificado.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator